Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE PÚBLICO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visando à improcedência do pedido inicial.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Dispõe o art. 37, § 6o da CF/1988 sobre a responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Caso haja a demonstração de culpa da vítima é excluída a relação de causalidade.
3 – Acidente de trânsito. A Informação Pericial Criminal – IPC, realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID. 17166787), traz em sua conclusão que os Peritos Criminais deixaram de oferecer a causa determinante do acidente, de forma que cabe a análise das circunstâncias do caso para atribuição da responsabilidade pelo acidente.
4 – Dinâmica do acidente. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. As provas dos autos, especialmente as fotos e a narrativa dos condutores dos veículos, indicam que a autora conduzia sua moto à esquerda do veículo do Detran, que efetuou manobra de conversão à esquerda para adentrar o retorno próximo, interceptando a trajetória da moto da autora e provocando o acidente. O próprio laudo elaborado pela polícia civil afirma que não pode precisar as circunstâncias do acidente, fato que milita a favor da autora em razão da responsabilidade objetiva do Estado, inexistindo comprovação de culpa exclusiva da vítima. Os elementos de prova do processo, tais como as declarações do agente do réu, condutor do veículo do Detran, ao afirmar que iria arcar com os custos do conserto do veículo da autora (ID. 17166406 - Pág. 14), demonstram a sua responsabilidade pelo acidente. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L